Tribunal: TJDFT
Processo: 0020323-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS FATURAS E HISTÓRICO ESCOLAR DO ALUNO. ADMISSIBILIDADE. PROVA ESCRITA IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA

1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a documentação hábil a instruir a ação monitória não precisa, obrigatoriamente, ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante, bastando que tenha forma escrita e influa decisivamente na convicção do julgador acerca do direito alegado.

2. O demonstrativo financeiro das faturas e o histórico escolar do aluno, com as respectivas menções das disciplinas ofertadas e cursadas, são hábeis a aparelhar a ação monitória, porquanto indicam a existência da relação jurídica entre as partes.

3. Apelação cível conhecida e provida.